Tribunal: STF
Processo: AI 658229
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL
   SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 282). AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O cumprimento do
   requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente
   suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento
   processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A
   inovação da matéria em sede de embargos de declaração é
   juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de
   prequestionamento. Precedentes.
2. Imposição de multa de 5% do
   valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts.
   14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.